Tribunal: STF
Processo: AI 168958
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-13
Data de publicação: 1996-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. SÚMULA 288.
A ausência da cópia do recurso especial não conhecido
impossibilita a verificação do prequestionamento da matéria
constitucional, requisito indispensável para a admissibilidade do
extraordinário. Incidência da Súmula 288 desta Corte.
Agravo regimental a que se nega provimento.